Tribunal: TJES
Processo: 5000472-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000472-49.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor da causa e da ausência de movimentação útil.
2. O ente municipal sustenta a existência de movimentação útil, a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 diante de legislação municipal que fixa piso inferior para ajuizamento e a nulidade da sentença por decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Resolução nº 547/2024 do CNJ pode fundamentar a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que exista legislação municipal fixando piso diverso para ajuizamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir; e (iii) saber se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 1184 e 1428, firmou entendimento de que a Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpa a competência tributária dos entes federativos e deve ser observada para o processamento e eventual extinção de execuções fiscais, à luz do princípio da eficiência administrativa.
5. A existência de legislação municipal que estabelece piso para o ajuizamento da execução fiscal não impede a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 para aferição superveniente da utilidade do processo, após sua tramitação.
6. No caso, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00, não houve citação válida do executado originário e não foram localizados bens penhoráveis, além de inexistir movimentação útil por período superior ao previsto na Resolução, configurando a ausência de interesse de agir.
7. Não há nulidade por decisão surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ, tendo apresentado impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável à extinção de execuções fiscais de baixo valor, independentemente de legislação local que fixe piso para ajuizamento. 2. A extinção por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Não há decisão surpresa quando oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a aplicação da norma.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min., Plenário, j. 2023; STF, RE nº 1.428 (Tema 1428), Rel. Min., Plenário, trânsito em julgado em 28.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor da causa e da ausência de movimentação útil.
2. O ente municipal sustenta a existência de movimentação útil, a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 diante de legislação municipal que fixa piso inferior para ajuizamento e a nulidade da sentença por decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Resolução nº 547/2024 do CNJ pode fundamentar a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que exista legislação municipal fixando piso diverso para ajuizamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir; e (iii) saber se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 1184 e 1428, firmou entendimento de que a Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpa a competência tributária dos entes federativos e deve ser observada para o processamento e eventual extinção de execuções fiscais, à luz do princípio da eficiência administrativa.
5. A existência de legislação municipal que estabelece piso para o ajuizamento da execução fiscal não impede a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 para aferição superveniente da utilidade do processo, após sua tramitação.
6. No caso, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00, não houve citação válida do executado originário e não foram localizados bens penhoráveis, além de inexistir movimentação útil por período superior ao previsto na Resolução, configurando a ausência de interesse de agir.
7. Não há nulidade por decisão surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ, tendo apresentado impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável à extinção de execuções fiscais de baixo valor, independentemente de legislação local que fixe piso para ajuizamento. 2. A extinção por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Não há decisão surpresa quando oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a aplicação da norma.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min., Plenário, j. 2023; STF, RE nº 1.428 (Tema 1428), Rel. Min., Plenário, trânsito em julgado em 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000472-49.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação Cível (Id. 16934161) interposto pelo
MUNICÍPIO de VITÓRIA
contra a r. sentença (Id. 16934160) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id. 16934161), o Município Apelante sustenta, em síntese: (I) Que o feito teve movimentação útil, pois a ocupante do imóvel foi citada e realizou parcelamento do débito (Id. 16934154), confessando a dívida; (II) A inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547, pois o STF (Tema 1184) ressalvou a "competência constitucional de cada ente federado"; (III) Que o Município de Vitória possui legislação própria (Lei Municipal nº 8.539/2013 e Decreto nº 23.488/24) que fixa o piso para ajuizamento em R$ 4.430,79, e o valor da presente execução (R$ 4.491,08) é
superior
a este piso; (IV) Que a sentença violou o princípio da não-surpresa, ao anular a citação de ofício e extinguir o feito sem debate prévio sobre a nulidade. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Ausentes contrarrazões, visto que a relação processual não foi validamente formada com o executado originário.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ (Tema 1184/STF), apesar de o valor da causa ser superior ao piso estabelecido em legislação municipal específica.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, devendo-se observar que:

“2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Segundo o §1º da referida Resolução “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o C. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"
1. As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.
"

Para melhor interpretação da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA N.º 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA n.º 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA - [...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema n.º 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema n.º 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO. Insurgência em desfavor da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

No caso vertente, observa-se que o Município foi devidamente intimado para se manifestar acerca da aplicação da Resolução n.º 547/2024 do CNJ antes da prolação da sentença (ID 16934158), tendo apresentado sua insurgência (ID 16934159), o que afasta a nulidade arguida.

Em avanço, verifica-se que o valor da execução fiscal é de
R$ 4.491,08
, montante significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00. Ademais, a citação realizada em Katia Rubia Nascimento Santos foi declarada nula pelo juízo de origem por se tratar de terceira estranha à lide, não restando configurada a citação válida do executado originário. Ainda que se considerasse a citação como válida, o panorama processual não restaria alterado, eis que o feito se encontra indevidamente paralisado quanto à localização de bens penhoráveis. Embora intimada, a Fazenda Pública não indicou bens passíveis de constrição nem demonstrou movimentação útil concreta, limitando-se a apontar o pagamento parcial do débito na via administrativa, a evidenciar a ausência de adoção de medidas úteis à regular tramitação do feito.

Portanto, resta configurada a perda superveniente do interesse do exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.